Tribunal: TJBA
Processo: 8056692-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056692-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANALICE RIBEIRO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELLE MACHADO BLOHEM MONTEIRO, TATIANE SOARES NEVES MATOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.

PARTE AUTORA IDOSA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. PARTE AUTORA SURPREENDIDA COM VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DEFESA DO BANCO RÉU FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CONTRATO IMPUGNADO TRAZIDO AOS AUTOS PELO BANCO DEMANDADO, CONTENDO SUPOSTAMENTE A ASSINATURA DA ACIONANTE. ASSINATURA QUE SE MOSTRA DIVERGENTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL IMPUGNADO QUE TRAZ ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE APENAS NA SUA ÚLTIMA FOLHA. RÉU QUE DEIXOU DE REQUERER PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBANTE QUE CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. TEMA 1.061. FRAUDE PRATICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA AO CASO EM APREÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU. ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO POR QUEM EXPLORA A ATIVIDADE ECONÔMICA. DESCONTOS CLARAMENTE INDEVIDOS PROCEDIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL POR PARTE DO RÉU DE FORMA A AFASTAR A MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM O VALOR CREDITADO NA CONTA DA DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em que a parte Demandante, idosa, alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo consignado com o Réu, sendo surpreendida com valor creditado em sua conta corrente, imputando como indevidos os descontos lançados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 150,00 (-).

2.

Aponta a Demandante que não obteve êxito nas tentativas de resolução do conflito em âmbito administrativo, pelo que foi impelida a ingressar com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito em questão e cancelamento do contrato impugnado, bem como, a condenação do Demandado ao pagamento em dobro das quantias indevidamente descontadas, e indenização pelos danos morais causados, com a compensação do valor creditado indevidamente em sua conta corrente.

3.

Em sede de defesa, a parte Ré sustenta ter carreado aos autos prova válida da relação jurídica travada, eis que aponta que o contrato ora impugnado encontra-se assinado pela parte Autora, tendo sido os descontos realizados de forma lícita, apontando que as provas coligidas aos autos contrariam as alegações autorais, em especial a transferência feita para a conta da Demandante, pelo que sustenta ter agido no exercício regular de direito, reputando como improcedentes os pedidos formulados na exordial.

4.

De logo, evidencio que, em que pese o instrumento contratual impugnado tenha sido carreado aos autos pelo Réu, ID. 90347592, resta evidente a existência de divergências com a assinatura da parte Autora, não tendo o Acionado requerido a produção de prova pericial (grafotécnica) de forma a refutar as alegações autorais, ônus que lhe cabia.

5.

Saliente-se que, em razão da aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em apreço, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, corroborada pela Súmula 479 do STJ, e pelo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Tema 1.061,
nas hipóteses em que o consumidor/Autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, o ônus probante acerca da veracidade do registro cabe ao Réu.

6.

Como muito bem salientado pelo Ministro do STJ, Marco Aurélio Bellizze, relator do REsp 1846649/MA: “
O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para as circunstâncias fáticas que gravitam ao redor da questão jurídica, porquanto tais demandas envolvem, via de regra, pessoas hipervulneráveis, que não possuem condições de arcar com os custos de uma prova pericial complexa, devendo ser imputado tal ônus àquela parte da relação jurídica que detém maiores condições para sua produção
"
.

7.

Destarte, ante a divergência de assinatura da parte Autora, e ausência de requerimento do Réu de perícia grafotécnica, bem como, existência de páginas dos contratos sem qualquer assinatura, as provas coligidas aos autos demonstram a ocorrência de fraude, merecendo que o Banco Acionado suporte o ônus da sua negligência, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, que decorre naturalmente da relação consumerista existente no caso em apreço.

8.

A ausência de comprovação da contratação válida do
empréstimo consignado em questão torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ensejando a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela conduta do Banco, posto que não identificado engano justificável.

9.

Assim, cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tal como determinado no comando sentencial objurgado.

10.

No caso em escopo, entendo que a situação em voga ultrapassa os meros aborrecimentos, uma vez que os
descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou contratação válida, caracteriza abalo à dignidade da parte consumidora, ensejando em dano moral presumido "in re ipsa",
não havendo que se falar em reforma do comando sentencial objurgado.

11.

Assim, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada na sentença, a título de danos morais, seja razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar, sendo o valor suficiente para sancionar o ato abusivo da parte Ré e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa, sendo descabida a pretensão do Recorrente de redução do valor indenizatório.

12.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando em 5% (cinco por cento) os ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em âmbito recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8056692-59.2023.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. E
ANALICE RIBEIRO ANDRADE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando em 5% (cinco por cento) os ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em âmbito recursal.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça